Tribunal: TJSP
Processo: 2210665-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Pedido de expedição de ofício à empregadora do executado visando obter informações acerca dos proventos mensais recebidos pelo devedor – Indeferimento fundado na impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV do CPC – Não localização de bens livres e desembaraçados – Proibição que pode ser flexibilizada -

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Pedido de expedição de ofício à empregadora do executado visando obter informações acerca dos proventos mensais recebidos pelo devedor – Indeferimento fundado na impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV do CPC – Não localização de bens livres e desembaraçados – Proibição que pode ser flexibilizada - Impenhorabilidade que deve ser analisada concretamente - Pretensão de expedição de ofício cabível – Impossibilidade de vedar o acesso do exequente à informação, bem como negar antecipadamente eventual constrição - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000885858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2210665-62.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante SOBERANA FOMENTO COMERCIAL
LTDA, é agravado VINÍCIUS DE OLIVEIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42803
AGRV. No: 2210665-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 5a VC
AGTE.: SOBERANA FOMENTO COMERCIAL LTDA
AGDO.: VINÍCIUS DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença
Pedido de expedição de
ofício à empregadora do executado visando obter
informações acerca dos proventos mensais recebidos
pelo
devedor

Indeferimento
fundado
na
impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV do
CPC

Não
localização
de
bens
livres
e
desembaraçados

Proibição
que
pode
ser
flexibilizada
-
Impenhorabilidade
que
deve
ser
analisada concretamente - Pretensão de expedição de
ofício cabível
Impossibilidade de vedar o acesso
do exequente à informação, bem como negar antecipadamente eventual constrição
-
Decisão
reformada Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 17/18 (integrada pela
decisão reproduzida a fls. 389), proferida pela MM.a Juíza
de Direito Regina de Oliveira Marques, que indeferiu a
expedição de ofício à empregadora do executado a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obter informações acerca dos proventos mensais percebidos
pelo devedor.
Sustenta
o
agravante,
em
síntese,
a
possibilidade de constrição de percentual de salário do
devedor, ainda que a ação não objetive débito de natureza
alimentar, quando garantida verba remuneratória suficiente
para a subsistência. Discorre sore a mitigação da regra da
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC e
colaciona jurisprudência que entende aplicável ao caso.
Alega que o ofício pretendido é meio de obtenção de prova
para verificação das condições para a realização ou não de
futura constrição. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 391/393).
Processado sem efeito suspensivo (fls. 395),
não foi apresentada contraminuta (fls. 398).
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do MM.
Juiz de Primeiro Grau, merece provimento.
Cuida-se na origem de ação monitória em fase
de execução, por meio da qual a agravante busca a
satisfação de
seu
crédito constituído pela sentença
copiada a fls. 69/74.
Após infrutíferas tentativas de localização
de bens livres e desembaraçados, aptos a garantir a
satisfação do valor perseguido, a credora pugnou pela
expedição de ofício à empregadora do executado, a fim de
obter informações acerca dos proventos mensais recebidos
pelo devedor (fls. 329/330).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal pedido, contudo, restou indeferido pelo
MM. Juízo “a quo”, à vista da impenhorabilidade da verba
salarial prevista no art. 833, inc. IV do CPC (fls.
17/18). E é contra essa decisão que se insurge a
recorrente.
Pois bem.
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem como impenhorável, dentre outros bens, o salário,
posto tratar-se de verba destinada ao sustento do
trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a
sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida
digna, conforme artigo 833, inciso IV, do estatuto
processual em vigor.
Todavia, não se pode dar a essa restrição um
caráter absoluto e intangível.
A impenhorabilidade deve ser respeitada na
medida em que a constrição venha a comprometer a própria
subsistência do trabalhador ou de sua família.
Assim, a impenhorabilidade de forma integral
somente
prevalece
quando
a
possibilidade
de
comprometimento da subsistência do devedor seja concreta e
não potencial.
Quando
se
verifica
a
possibilidade
de
penhora sobre percentual que não afete a integralidade do
suprimento
das
necessidades
básicas
do
devedor,
a
proibição pode ser flexibilizada, assegurando-se assim, de
outro lado, o direito do credor de receber o que lhe é
devido.
Atribuir
valor
absoluto
à
restrição
estabelecida no supradito dispositivo processual significa
criar, em última análise, uma regra processual que
assegura não a subsistência ou dignidade do devedor e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
família, mas também perigoso precedente de estímulo à
inadimplência.
Afora isso é importante lembrar que na
legislação
processual
vigente
a
impenhorabilidade
preconizada no artigo 883 não é mais absoluta, já que a
locução “absolutamente”, constante na redação do artigo
649 do CPC/73, foi suprimida no artigo 833.
Vale
ainda
anotar
que
mesmo
sendo
a
impenhorabilidade absoluta na legislação processual de
1973 a jurisprudência já havia mitigando a restrição,
conforme precedente do C. STJ
REsp no 1658.069/GO, de
relatoria Min. Nancy Andrighi, a seguir transcrito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE
SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação
ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial
concluso
ao
gabinete
em
25/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal
é definir se, na hipótese, é possível a
penhora de 30% (trinta por cento) do salário
do recorrente para o pagamento de dívida de
natureza não alimentar. 3. Em situações
excepcionais, admite-se a relativização da
regra
de
impenhorabilidade
das
verbas
salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73,
a
fim
de
alcançar
parte
da
remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o
suficiente para garantir a sua subsistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie,
em
tendo
a
Corte
local
expressamente reconhecido que a constrição
de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna,
inviável mostra-se a alteração do julgado,
uma
vez
que,
para
tal
mister,
seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, inviável a esta Corte
em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5.
Recurso especial conhecido e não provido.”
No caso concreto, o executado não efetuou o
pagamento do débito. Tampouco foram localizados bens
livres e desembaraçados passíveis de penhora.
Nesse cenário, não se vislumbra qualquer
impedimento à obtenção das informações pretendidas pela
exequente, a fim de que seja oportunamente verificada a
possibilidade de eventual constrição.
Por outras palavras, não é possível vedar o
acesso do exequente a informação pretendida, negando de
antemão a constrição.
Assim, de rigor o acolhimento do presente
agravo para deferir a expedição de ofício na forma
pretendida pela exequente/agravante, consolidando-se tal
medida nos autos de origem.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para o fim acima especificado.
IRINEU FAVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32861
Agravo de Instrumento no 2210665-62.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Soberana Fomento Comercial Ltda
Agravado: VINÍCIUS DE OLIVEIRA LIMA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 32861
Acompanho o resultado proposto pelo E. Relator.
A hipótese de impenhorabilidade estampada no inciso 4o do artigo 833
do Código de Processo Civil, deve ser interpretada de maneira conjunta com outros
princípios norteadores do Processo Civil, como, por exemplo, o da Eficiência, (artigo 8o
do CPC), possibilitando, assim, a flexibilização do entendimento de que estamos diante
de hipóteses de impenhorabilidade absoluta, uma vez que é preciso atingir um ponto de
equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor.
Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a
impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor,
não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência
das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo os comandos judiciais.
Confira-se neste sentido, o entendimento atual do STJ quanto ao tema:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.
CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART.
649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à
exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73
ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de
exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o
executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo
sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos
preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República,
que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por
fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do
mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de
seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento
de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível
e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em
geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado
tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à
sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz
com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito
material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada,
proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do
patrimônio do devedor que seja efetiva mente necessária à
manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra
geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não
provido.
(EREsp
1582475/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
D'estarte, diante da possibilidade de se flexibilizar a regra da
impenhorabilidade dos salários, em casos em que fique demonstrada a manutenção da
dignidade do devedor e da sua família, se mostra possível a expedição de ofício ao
empregador do executado, para que informe o valor dos rendimentos mensais do seu
empregado.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
1307CBC3
8
10
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1347BCB8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2210665-62.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.